Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704125-52.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARIANE FERNANDES CARVALHO RECORRIDO: RONALDO FERREIRA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Embargos de terceiro. Valor da causa. Valor do imóvel que se pretende blindar de penhora. Fraude à execução. Doação a descendente. Bem do acervo comum do casal. Insolvência do devedor. Fraude caracterizada. Recurso não provido. I – Caso em exame 1. Apelação interposta em face da sentença que acolheu a impugnação ao valor da causa para corresponder ao “valor venal do imóvel constrito” e julgou improcedente o pedido deduzido em embargos de terceiro, condenando a embargante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o valor da causa deve corresponder ao valor do bem imóvel ou apenas dos aluguéis que foram expressamente penhorados; e (ii) a ocorrência de fraude à execução na doação de imóvel pelo devedor e sua esposa, casados sob a comunhão parcial de bens, em favor da filha, tornando-se insolvente, logo após a prolação da sentença exequenda. III – Razões de decidir 3. O valor da causa, em sede de embargos de terceiro, deve corresponder ao valor do bem imóvel, haja vista que a consequência lógica da rejeição dos embargos será a penhora de todo o imóvel e não dos aluguéis penhorados. 4. Sendo o imóvel de propriedade de ambos os cônjuges, casados sob comunhão parcial de bens, a doação feita por eles em favor da filha, logo após a sentença que o reduziu o marido à insolvência, caracteriza fraude à execução. IV – Dispositivo 5. Apelo não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.255; e CPC, art. 792, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.334.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8/4/2024; TJDFT, AGI 0722535-70.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/8/24. A recorrente aponta violação aos artigos 792 do Código de Processo Civil, 1.659 do CC, e enunciado 397 da Súmula do STJ, sustentando que, no caso em tela, a dívida contraída pelo executado é oriunda de ação de reparação por danos causados em acidente de trânsito, tendo sido contraída exclusivamente pelo executado a qual veio a colidir com o recorrido. Acrescenta que o bem recebido pela recorrente não é bem de família, mas sim, um bem particular da esposa do executado. Afirma que o regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 792 do Código de Processo Civil, e 1.659 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Certo é que, casados os cônjuges pela comunhão parcial de bens, a doação pública reverteu em proveito do casal, fosse isso admitido ou não pelas normas do programa, de sorte que o imóvel deve responder pelas dívidas do marido. Assim sendo, é evidente a fraude perpetrada ao se doar o bem à filha, embargante, logo após a prolação da sentença, capaz de levar o devedor à insolvência” (ID 75754317). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 397 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003